Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704502-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO FIRMINO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. OCORRÊNCIA. 1. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 1.1. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. 1.2. A sentença e o voto demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, restando consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 representa o marco final. 1.3. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2.1. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Entretanto, o sindicato ajuizara a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, em desfavor apenas do Distrito Federal. Portanto, somente o ente público fora condenado ao pagamento das prestações referentes ao auxílio alimentação em atraso. 2.2. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal existia como pessoa jurídica autônoma, não sendo abarcada pelo título executivo. 2.3. O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, momento em que o ente público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 3. Verificado que o exequente tem direito a execução das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil. Para tanto, assevera que ao Distrito Federal cabe reparar os danos causados a todos os servidores atingidos pelo decreto executivo ilegal, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Afirma que ao decidir em sentido contrário, o acórdão permite o enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigos 502, 503 e 506, estes do Código de Processo Civil, pois a prevalência do acórdão ofende a coisa julgada, uma vez que a limitação temporal fixada destoa dos limites firmados no título judicial levado a cumprimento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, diante da responsabilidade do Distrito Federal pela suspensão ilegal das vantagens reconhecidas aos servidores públicos da administração pública direta e indireta distrital. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 506, todos do CPC. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012